Tribunal: TJSP
Processo: 1023494-75.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação - Prova da efetiva compra e venda – Causa debendi bem comprovada – Existência de relação cambiária – Licitude reconhecida do saque e do apontamento a protesto das cártulas, ante o negócio cartular consumado e inadimplência constatada – Ausência, ademais, de prova de eventual recusa ou devolução das mercadorias (arts. 6°, 7° e 8° da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação - Prova da efetiva compra e venda – Causa debendi bem comprovada – Existência de relação cambiária – Licitude reconhecida do saque e do apontamento a protesto das cártulas, ante o negócio cartular consumado e inadimplência constatada – Ausência, ademais, de prova de eventual recusa ou devolução das mercadorias (arts. 6°, 7° e 8° da Lei no 5.474/68) ou de outras causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito da embargada-exequente (art. 373, II, do CPC) – Improcedência mantida – Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.